Tribunal: TJDFT
Processo: 0714195-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0714195-13.2019.8.07.0001 APELANTE: POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME, ELIANE CRISTINA PESTANA APELADO: ELIANE CRISTINA PESTANA, POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME DECISÃO A apelante-autora Power Drink Distribuidora de Bebidas Ltda-ME interpôs apelação; não recolheu o preparo recursal e postula a gratuidade de justiça, alegando estar em situação de dificuldade financeira, em razão da pandemia do Covid-19. Em contrarrazões, a apelada-ré impugna o pedido de gratuidade e junta documentos para demonstrar a condição financeira da apelante-autora. É o relato do necessário. Decido. Nos termos da Súmula 481 do e. STJ, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Assim, constitui ônus da pessoa jurídica que postula o benefício demonstrar a situação de hipossuficiência financeira que a impossibilita de arcar com as despesas processuais. No presente processo, a apelante-autora, pessoa jurídica com capital social de R$ 1.560.000,00, conforme contrato social anexado à petição inicial, datado de 14-7-17 (id. 32339899), não se desincumbiu desse ônus. Na apelação, em que requer a gratuidade de justiça, não acostou qualquer prova para amparar a sua alegação de insuficiência de recursos. Por outro lado, a impugnação apresentada pela apelada-ré em contrarrazões (id. 32341219) está amparada em documentos que demonstram que a apelante-autora tem capacidade financeira para arcar com as despesas processuais (ids. 3234120/4). Nesses termos, não comprovados os pressupostos legais para a concessão do benefício, indefiro a gratuidade de justiça à apelante-autora, Power Drink Distribuidora de Bebidas Ltda-ME. À apelante-autora para, em 5 dias, comprovar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento da apelação, por deserção. Intime-se. Decorrido o prazo, retornem conclusos os autos. Brasília - DF, 21 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora